Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714506-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Eliane Lucas de Morais Flavio Luis Martins Barbosa Marinalva Pereira Lima Aline Alves Leao dos Santos Daniela Ferreira Magalhaes Wlisses Fernando dos Santos Diego da Silva Oliveira Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Eliane Lucas de Morais, Flavio Luis Martins Barbosa, Marinalva Pereira Lima, Aline Alves Leão dos Santos, Daniela Ferreira Magalhaes, Wlisses Fernando dos Santos e Diego da Silva Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718525-43.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Diêgo da Silva Oliveira e outros, partes já devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, por meio do qual requerem a reconsideração da decisão que indeferiu pedido anterior de concessão de tutela provisória de urgência, constante do ID 232445608. Os autores alegam que, na petição originária, formularam dois pedidos principais em caráter de urgência: (a) suspensão das eleições condominiais, previstas para ocorrer às 9h do dia 12 de abril de 2025; ou, alternativamente, (b) homologação judicial de suas candidaturas, diante do alegado risco de perecimento do direito de concorrer ao pleito. A suspensão das eleições, segundo sustentam, se justifica pela desigualdade de condições na campanha eleitoral, uma vez que os autores estariam impedidos de divulgar material de campanha, o que lhes colocaria em desvantagem frente aos demais candidatos. No que tange ao pedido alternativo de homologação das candidaturas, os autores invocam isonomia e imparcialidade, argumentando que a Comissão Eleitoral teria homologado candidaturas de indivíduos que respondem a diversos processos judiciais no âmbito do TJDFT, entre eles os candidatos Liria Lis Guimarães Lima, Antonio Guilherme dos Santos e Mauro Mendes Magalhães. Sustentam que tais candidaturas foram aceitas mesmo diante da existência de ações judiciais — inclusive envolvendo a candidata Liria Lis, condenada recentemente a prestar contas em processo movido pelo próprio condomínio, nos termos do ID 232316513. Afirmam, ainda, que nenhum dos autores figura como réu em ações judiciais movidas pelo condomínio, o que, em seu entender, reforçaria a legitimidade de suas pretensões eleitorais. Por fim, os autores esclarecem que não requereram a destituição de membros da Comissão Eleitoral, nem a inabilitação de outras chapas concorrentes, como sugerido na decisão impugnada, restringindo-se seus pedidos exclusivamente à suspensão do pleito ou à homologação judicial de suas candidaturas. Diante da proximidade das eleições, renovam o pedido de deferimento da tutela de urgência, com vistas à suspensão do pleito condominial ou à homologação de suas candidaturas. DECIDO Verifico que a decisão anteriormente proferida apreciou adequadamente os fundamentos apresentados, não se constatando, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade na condução do processo eleitoral pela Comissão Eleitoral do condomínio. A suspensão do pleito condominial ou a interferência judicial para homologação de candidaturas, com base em alegada desigualdade de tratamento, demandaria prova inequívoca de afronta às normas legais ou estatutárias, o que não se verifica nos autos, ao menos neste momento processual. Ressalte-se que a atuação judicial em questões de natureza interna corporis, sobretudo no âmbito da administração condominial, deve ser excepcional e subsidiária, cabendo, via de regra, aos próprios condôminos deliberar, por meio da Assembleia, acerca da atuação de seus representantes ou comissões instituídas. Assim, as questões levantadas pelos autores — notadamente quanto à regularidade das candidaturas e à isonomia do processo eleitoral — podem ser submetidas à Assembleia Geral, garantindo-se, desse modo, a gestão democrática e participativa dos assuntos condominiais, nos termos da legislação vigente, sobretudo em virtude de não se vislumbrar, incialmente, ilegalidade que demande a atuação do Poder Judiciário nos assuntos condominiais. Diante do exposto, mantenho a decisão anteriormente proferida e INDEFIRO o pedido de reconsideração. Caso a irresignação permaneça, deverão os autores interpor o recurso cabível. Encaminhe-se a decisão com força de mandado de id. 232445608 para cumprimento. Fica a parte intimada.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 70814532), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado na origem, que tem por objetivo assegurar a participação dos autores nas eleições para cargos do Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, a serem promovidas no dia 12 de abril de 2025, ou, em caráter subsidiário, suspender as eleições designadas. Sustentam, em síntese, a prática de conduta ilícita pela comissão eleitoral, que homologou a candidatura de condôminos que figuram na posição de réus em processos judiciais, ao tempo em que considerou inaptas as candidaturas dos recorrentes, mediante a indevida avaliação dos fatos subjacentes, tratando-se de atitude parcial e tendenciosa que contraria os critérios objetivos previstos na convenção do condomínio. Destacam a situação da candidata Liria, que teve o registro devidamente homologado, mas figura na posição de demandada em processo originado pelo condomínio, com a sua condenação na obrigação de prestar contas referente ao período em que exerceu cargo na administração do agravado. Afirmam que os documentos exigidos pela comissão eleitoral, para a participação nas eleições, não encontram guarida no edital respectivo e nem mesmo nas regras previstas nos artigos 72 e 86, ambos da convenção do condomínio, tendo havido, em verdade, a extrapolação das atribuições conferidas à comissão eleitoral. Argumentam que os documentos necessários para o registro da candidatura e da subsequente participação nas eleições foram devidamente anexados aos respectivos requerimentos de inscrição, sendo que eventuais falhas teriam sido prontamente sanadas pelos recorrentes. Nesse contexto destacam que Diego da Silva Oliveira, embora não tenha apresentado a certidão de ônus referente ao seu imóvel, emitida após a publicação do edital que deflagrou à eleição, apresentou o aludido documento emitido dois dias antes da publicação do instrumento convocatório. Afirmam que Flavio Luis Martins Barbosa não apresentou cópia autenticada da escritura pública de aquisição de seu imóvel, mas a certidão de ônus emitida em data posterior à publicação do edital de eleição. Verberam que Aline Alves Leão dos Santos não apresentou os documentos necessários por ocasião do requerimento de inscrição, mas ainda em tempo hábil, antes do registro final das candidaturas. Destacam que Daniela Ferreira Magalhães não apresentou a necessária certidão negativa cível e criminal emitida por este Egrégio Tribunal, mas comprovou, oportunamente, a suspensão do curso dos processos cíveis contra ela instaurados. Em relação a Eliane Luca de Morais destacam que a ausência de apresentação da escritura pública pode ser remediada com a certidão de ônus correspondente, emitida em data posterior à publicação do edital. Argumentam que Marinalva Pereira Lima, embora não tenha anexado ao seu requerimento de candidatura a cópia autenticada da escritura, apresentou a respetiva certidão de ônus, emitida em data posterior à publicação do instrumento convocatório. Finalmente, em relação a Wlisses Fernando dos Santos, destacam que as certidões negativas emitidas por este Egrégio Tribunal e pela Receita do Distrito Federal não foram apresentadas, mas o curso do processo inaugurado pela execução fiscal contra ele proposta se encontra suspenso desde o mês de janeiro de 2025. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão das eleições ou, sucessivamente, para que seja homologada a candidatura dos recorrentes, assegurando-se a pretendida participação no pleito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 70815537). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da viabilidade da participação de condôminos na eleição para cargos de síndico, diretor administrativo, diretor financeiro, membros do conselho fiscal e do conselho executivo do Condomínio Residencial Ouro Vermelho II. A respeito dos documentos exigidos por ocasião da apresentação das fichas de registro o edital de convocação referido no Id. 232315675 prevê as seguintes exigências: “1. ( ) Cópia(s) autenticada(s) do(s) documento(s) de identificação com fotografia, ou, se cópia simples, juntar com o respectivo original para conferencia (Conv. Art.81) 2. ( ) Cópia autenticada da certidão de casamento, ou, se cópia simples, juntar com o respectivo original para conferencia, caso a unidade esteja em nome do cônjuge 3. ( ) Certidão negativa cível e criminal da Justiça Federal (TRF 1) (https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/) 4. ( ) Certidão negativa cível e criminal da Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) (https://cnc.tjdft.jus.br/) 5. ( ) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho (TRT10) (https://pje.trt10.jus.br/certidao_online/jsf/publico/certidaoOnline.jsf?idTRT10M=77) 6. ( ) Cópia autenticada da Escritura Pública da unidade do candidato e de sua certidão de ônus, emitida após a publicação do edital, ou cópia simples desde que junto com o respectivo original para conferência, devendo ser acompanhada do “Nada Consta” do condomínio. 7. ( ) Certidão Negativa da Receita Federal do Brasil e da Receita Federal do Distrito Federal; (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir) (https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao) OBS: Os documentos exigidos nos itens 3,4 e 5 servem para cumprir o previsto nos Art. 71 e 72 da Convenção, e deverão ser extraídas pelo(s) próprio(s) candidato(s) ou chapas, de forma gratuita, nos portais dos respectivos Tribunais na Internet. Os documentos exigidos no item 6 servem para cumprir o previsto nos Art. 70 e 71 da Convenção. 8. ( ) Propostas de trabalho Os documentos apresentados pelos candidatos deverão ser entregues para a Comissão Eleitoral que fornecerá recibo ao(s) apresentante(s). Convenção Art. 81 parágrafo único.” O mesmo instrumento convocatório estabelece prazos claros para cada uma das etapas da eleição, com expressa menção à regra correspondente, prevista na convenção do condomínio (Id. 232315676). Em relação ao pretenso favorecimento da candidata Liria, percebe-se que a decisão proferida na primeira fase do processo originado pelo ajuizamento de ação de exigir contas (Id. 231173733), de modo isolado, não impede sua participação no pleito, pois a aludida situação jurídica diz respeito, singelamente, à obrigação de fazer consubstanciada no dever de prestar as contas aludidas e, por essa razão, não se ajusta às hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 72 da convenção, assim redigido: “Art-72. Será impedido de participar do pleito aquele considerado civil ou penalmente inelegível (com sentença condenatória transitada em julgado, ou por falência, insolvência e execução qualquer natureza sem garantia do juízo, o interditado e o incapaz) e o inadimplente com o Condomínio.” Em relação à inabilitação dos recorrentes para a pretendida perticipação no pleito em exame a leitura atenta das razões recursais indica que houve o efetivo descumprimento das regras previstas no edital de convocação, ora em relação aos documentos necessários, ora a respeito do prazo para apresentação, não sendo o presente momento processual apropriado para o debate aprofundado a respeito de eventual configuração excesso de formalismo. É preciso destacar que o exame referente ao registro das chapas consiste em atribuição conferida à comissão eleitoral, à vista da regra prevista no art. 84 da convenção do condomínio (Id. 232315670, fl. 16), mas não foram apresentados, pelos ora recorrentes, os necessários elementos de prova a respeito da prática de conduta ilícita, nem mesmo de comportamento tendencioso pela aludida comissão. Em verdade, os elementos de prova anexados à petição inicial revelam que os mesmos documentos foram exigidos de todos os candidatos, sem qualquer indicativo de preferência ou perseguição. Aliás, a leitura das presentes razões recursais parece evidenciar o propósito de obter a flexibilização ou abrandamento das aludidas exigências, mas não suficientes para evidenciar ter havido a imposição, em relação aos documentos necessários para o registro da candidatura, de requisitos distintos para cada um dos candidatos. Essa situação que enfraquece sobremaneira a alegação de tratamento não isonômico dispensado pela comissão eleitoral. Convém registrar ainda que todas as insurgências e requerimentos de iniciativa dos recorrentes, em relação ao indeferimento de suas inscrições, foram analisados e apreciados pela comissão eleitoral, tendo havido fundamentação apropriada, particularizada e com indicação das regras da convenção do condomínio ou do instrumento convocatório eventualmente descumpridas (Id. 232315677, Id. 232315681, Id. 232315684, Id. 232315694, Id. 232316498, Id. 232316504, Id. 232316505, Id. 232316506, Id. 232316507, Id. 232191171 e Id. 232344339). Também não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, a hipótese de exigências desarrazoadas ou desproporcionais, pois os documentos acima mencionados, previstos no edital de convocação, têm por objetivo a verificação da elegibilidade dos candidatos e a consistência de sua situação em relação aos imóveis e ao condomínio, bem como de eventual inadimplemento ou irregularidade fiscal. A norma estabelecida no art. 85 da convenção estabelece, de modo amplo, que é atribuição da comissão eleitoral “organizar todos os documentos referentes às eleições”, sendo certo que a regra prevista no art. 86 do mesmo estatuto apresenta o rol dos “documentos essenciais ao processo eleitoral”, não havendo vedação expressa para a exigência de documentos adicionais, desde que pertinentes para a finalidade proposta, como pode ser constatado no caso em deslinde. É importante notar que os membros integrantes da comissão eleitoral foram eleitos por meio de assembleia levada a efeito pelo condomínio, sendo indevida a interferência na organização interna da entidade, com eventual declaração de invalidade ou ineficácia dos atos praticados, sem o necessário e suficiente suporte probatório. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever o seguinte excerto da decisão referida no Id. 232526320 dos autos do processo de origem, por meio da qual foi indeferido o requerimento de reconsideração em relação à decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida na origem: “A suspensão do pleito condominial ou a interferência judicial para homologação de candidaturas, com base em alegada desigualdade de tratamento, demandaria prova inequívoca de afronta às normas legais ou estatutárias, o que não se verifica nos autos, ao menos neste momento processual. Ressalte-se que a atuação judicial em questões de natureza interna corporis, sobretudo no âmbito da administração condominial, deve ser excepcional e subsidiária, cabendo, via de regra, aos próprios condôminos deliberar, por meio da Assembleia, acerca da atuação de seus representantes ou comissões instituídas.” Com efeito, nos moldes da regra prevista no art. 1333 do Código Civil, a convenção que deu origem ao condomínio edilício deve ser aplicada obrigatoriamente em face dos titulares das respectivas unidades, e também daqueles que exerçam posse ou detenção das unidades habitacionais respectivas. Assim, é justificada a interferência do Poder Judiciário apenas em casos de manifesta ilicitude ou afronta à soberania da vontade dos condôminos, o que não é possível constatar na situação concreta agora em exame. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator